Tribunal: TJES
Processo: 0000442-09.2021.8.08.0041
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000442-09.2021.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RECORRIDO: EBIA RIBEIRO ROSA MOREIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 0000442-09.2021.8.08.0041

Recorrente: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY;

Recorrido: EBIA RIBEIRO ROSA MOREIRA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. PARTE AUTORA QUE LABOROU EM CARGO DESIGNADO PARA TRABALHADOR TEMPORÁRIO (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL). O CONTRATOS VIGORARAM NOS PERÍODOS DE 01/04/2011 A 31/05/2013, 06/2015 A 05/2017; 07/2017 A 09/2019; 09/2019 A 05/2021.

PRESCRIÇÃO CORRETAMENTE DECLARADA EM SENTENÇA, TENDO SIDO CONSIDERADOS APENAS OS CONTRATOS FIRMADOS PELA AUTORA E O PODER PÚBLICO NOS 5 ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUE NÃO PROSPERA, POSTO QUE A PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA É IRRELEVANTE AO DESLINDE DA DEMANDA, MATÉRIA APENAS DE DIREITO, SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO O PROCESSO COM DOCUMENTOS.

CONTRATOS FIRMADOS APÓS A REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO. NO ENTANTO, HABITUALIDADE E PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS CARACTERIZADAS, ANTE O CURTO ESPAÇO DE INTERVALO.

REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL 1.072/2013 QUE NÃO FORAM ATENDIDOS, NÃO TENDO SIDO COMPROVADAS AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA LÁ PREVISTAS NOS ARTIGOS 2º E 3º. NULIDADES CORRETAMENTE RECONHECIDAS. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. EXEGESE DA SÚMULA N° 22 DO TJES. VERBAS QUE SÃO DEVIDAS.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA DECLARAR NULOS OS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE A PARTE AUTORA E O MUNICÍPIO REQUERIDO, QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)